Tribunal: TJSP
Processo: 1012201-66.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Apuração de defeito do medidor de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Cobrança de valores adicionais para compensar cobranças feitas a menor, devido a defeito no medidor – Inexistência de fraude atribuída ao autor – Ausência de demonstração da diferença de consumo a menor decorrente de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Apuração de defeito do medidor de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Cobrança de valores adicionais para compensar cobranças feitas a menor, devido a defeito no medidor – Inexistência de fraude atribuída ao autor – Ausência de demonstração da diferença de consumo a menor decorrente de irregularidade na medição, bem assim de consumo atual como parâmetro de recálculo – Descumprimento do artigo 373, II, do CPC - Declaração de inexigibilidade dos débitos apurados no Termo de Ocorrência e Inspeção – Pretensão do réu de redução do valor arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios – Descabimento – Atendimento aos critérios estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2021.0000001948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1012201-66.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo,
em
que
é
apelante
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO
S/A,
é
apelado
CATI
ROSE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1012201-66.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.151
Voto no 28.151
Apelação Cível no 1012201-66.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Cati Rose Transporte de Passageiros Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO – Apuração de defeito do medidor de forma
unilateral pela concessionária de energia elétrica – Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) – Cobrança de valores
adicionais para compensar cobranças feitas a menor, devido
a defeito no medidor – Inexistência de fraude atribuída ao
autor – Ausência de demonstração da diferença de consumo
a menor decorrente de irregularidade na medição, bem
assim de consumo atual como parâmetro de recálculo –
Descumprimento do artigo 373, II, do CPC - Declaração de
inexigibilidade dos débitos apurados no Termo de
Ocorrência e Inspeção – Pretensão do réu de redução do
valor arbitrado na sentença a título de honorários
advocatícios – Descabimento – Atendimento aos critérios
estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que em ação proposta por CATI ROSE
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS
LTDA
contra
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO
S.A,
julgou
procedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (fls. 182/185).
Recorre ré. Alega que foi realizada inspeção no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1012201-66.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.151
oportunidade em que “constatou a ausência dos lacres do compartimento
transformadores de corrente, bem como, encontrou o fio do circuito da Fase
B desconectado”. Afirma que passou a analisar a quantificação de valores
que deixaram de ser pagos, constatando a necessidade de cobrança do
valor de R$ 4.338,48 com base na média dos 3 maiores valores de consumo
dos últimos 12 meses, conforme prevê a Resolução no 414/10 da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Ressalta que houve a manipulação
do instrumento de medição sem a anuência da concessionaria ré, o que
gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção ora impugnado, que se presume
legítimo e verdadeiro. Por fim, argumenta que o valor arbitrado a título de
honorários foi excessivo.
Recurso recebido e contrariado (fls. 202/208).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito proposta por CATI ROSE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
contra ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
Depreende-se
dos
autos
que,
durante
inspeção
realizada em 01/11/2019, a ré constatou irregularidades na instalação da
unidade consumidora MTE0018646, nos seguintes termos: “Foi constatado
os lacres do compartimento dos transformadores de corrente ausentes e
que o fio do circuito da fase B encontra-se desconectado, ocasionando
registro inferior das energias consumidas. A medição ficou regularizada.”
(fls. 44)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1012201-66.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.151
Em razão disso, foi lavrado o Termo de Ocorrência e
Inspeção no 8224410, que constatou a irregularidade e apurou débito valor
de R$ 4.338,48 (fls. 42/45). Então, a autora ajuizou a presente demanda,
buscando a declaração de inexigibilidade do débito.
Realmente, as constatações reportadas no Termo de
Ocorrência e Inspeção no 8224410, unilateralmente produzido, não foram
corroboradas pelos demais elementos coligidos aos autos, razão pela qual a
dívida cobrada no importe de R$ 4.338,48 não se revela acertada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
''(...)
Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI,
Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova
unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o
entendimento do Sodalício a quo não está em
consonância com a orientação do STJ de que é
insuficiente para a caracterização de suposta fraude
no medidor de consumo de energia a prova apurada
unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no
AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp
188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
22.8.2013.
7.
Recurso
Especial
provido"
(REsp
1605703/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
08/11/2016,
DJe
17/11/2016, grifo nosso).
Igualmente, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara de
Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1012201-66.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.151
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO - Fornecimento
de energia - Fraude no medidor - Termo de ocorrência
de irregularidade (TOI) - Constatação realizada
unilateralmente,
sem
o
acompanhamento
do
responsável pela unidade consumidora - Nulidade do
termo de constatação - Débito inexigível - Sentença
mantida. - Sucumbência - Constatação de erro material
na sentença - Correção de ofício para atribuir a
integralidade da sucumbência à apelante - Sentença
retificada, de ofício. Recurso não provido, com correção
da atribuição da sucumbência, de ofício" (TJSP;
Apelação
1017965-02.2017.8.26.0576;
Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro:
29/08/2018, grifo nosso).
Assim, muito embora afirme a requerida que a
irregularidade na medição tenha originado rebaixamento no consumo, não
se desincumbiu do ônus de demonstrar tal alegação (art. 373, II, do CPC),
descabendo a cobrança de valores a maior, unilateralmente indicados pela
ré.
Ressalte-se, ainda, que o histórico de faturamento
demonstra que após a regularização do medidor o consumo não diferiu de
forma significativa daquele observado no suposto período de irregularidade
apontado pela requerida (fls. 46/52).
Portanto, de rigor a declaração de inexigibilidade do
montante apurado no TOI no 8224410.
Por fim, destaco que o valor arbitrado na r. sentença a
título de honorários advocatícios (15% sobre o valor da causa 15% de R$
R$ 4.338,48) não deve ser minorado, como pretende o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1012201-66.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.151
A quantia atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §
2o, incisos I a IV, do CPC, razão pela qual merece ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 15% para 20% sobre o valor da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator